Tribunal: TCU
Processo: 042.866/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 383/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.866/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Bruno Gomes de Almeida (XXX.561.428-XX); Dayene Schiocchet (XXX.455.079-XX); Eudes Eduardo da Silva (XXX.704.374-XX); Fernando Macedo da Costa (XXX.955.586-XX); Magno Pereira da Silva (XXX.410.829-XX); Paulo Roberto Ribeiro Bahia (XXX.913.035-XX); Sergio Borges de Amorim (XXX.705.212-XX); Simone Alves Moraes (XXX.482.747-XX); Tiago Novais Alves (XXX.520.515-XX); Valdir Dias Braga (XXX.939.426-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.